Tribunal: TJES
Processo: 0007923-36.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Estelionato
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007923-36.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS AURELIO VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DE VETORES NA PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REVISÃO DE FRAÇÃO RELATIVA À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa recorre, pleiteando a redução da pena sob alegação de desproporcionalidade na dosimetria e questionando a aplicação das majorantes e atenuantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a proporcionalidade da negativação dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime na primeira fase da dosimetria; (ii) a revisão da fração aplicada à atenuante da confissão espontânea; (iii) a validade e adequação da fração de aumento pela majorante do concurso de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativação do vetor culpabilidade mantém-se fundamentada, considerando que o acusado e seus comparsas ameaçaram as vítimas durante todo o crime, elevando a reprovabilidade da conduta.

4. As circunstâncias do crime também são negativadas, dado que o delito foi praticado dentro da residência das vítimas, que tiveram pés e mãos amarrados para viabilizar a subtração dos bens.

5. As consequências do crime são igualmente desvalorizadas, haja vista o elevado prejuízo patrimonial causado, com a subtração de valores significativos e de um filhote de cachorro, configurando dano relevante às vítimas.

6. A fração da atenuante da confissão espontânea não foi fixada em 1/6 (um sexto), conforme defendido pela defesa, pois a confissão foi parcial, limitada à prática isolada do crime e dissociada do concurso de agentes, justificando-se a aplicação de redução inferior, em linha com a jurisprudência do STJ.

7. A fração de aumento pela majorante do concurso de agentes (1⁄2) mantém-se válida e proporcional, pois o delito foi praticado por número de comparsas superior ao mínimo exigido para a configuração da majorante, justificando o incremento acima da fração mínima legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A negativação de vetores da dosimetria (culpabilidade, circunstâncias e consequências) exige fundamentação concreta, considerando elementos que elevem a gravidade da conduta, como ameaça às vítimas e elevado prejuízo patrimonial.

2. A fração de redução da pena pela atenuante da confissão espontânea pode ser inferior a 1/6 (um sexto) quando a confissão for parcial, qualificada ou dissociada de aspectos relevantes do crime.

3. O número de agentes envolvidos no crime pode justificar a aplicação de fração superior à mínima prevista para a majorante do concurso de agentes, desde que haja fundamentação idônea.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 65, III, "d", e 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/8/2024, DJe 3/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 915.604/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 9/9/2024, DJe 13/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCO AURÉLIO VASCONCELLOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal à pena de 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, notadamente quanto às circunstâncias afetas à culpabilidade, circunstâncias e consequências.

Aduz que deve ser aumentada a fração aplicada em decorrência da atenuante da confissão espontânea, já que não houve fundamentação para aplicação em fração inferior à 1/6 (um sexto).

Defende, ainda, que deve ser afastada a majorante relativa ao concurso de agentes, pois não há provas suficientes para sua configuração ou, em caráter subsidiário, deve ser reduzida a fração aplicada em virtude da majorante em comento.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 7493338), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11100961), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCO AURÉLIO VASCONCELLOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal à pena de 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, notadamente quanto às circunstâncias afetas à culpabilidade, circunstâncias e consequências.

Aduz que deve ser aumentada a fração aplicada em decorrência da atenuante da confissão espontânea, já que não houve fundamentação para aplicação em fração inferior à 1/6 (um sexto).

Defende, ainda, que deve ser afastada a majorante relativa ao concurso de agentes, pois não há provas suficientes para sua configuração ou, em caráter subsidiário, deve ser reduzida a fração aplicada em virtude da majorante em comento.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, narrando o seguinte:

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que no dia 24 de agosto de 2004, por volta das 15:55 horas, no Bairro Andorinhas, nesta capital, o ora denunciado livre e consciente subtraiu, mediante violência e grave ameaça, em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo, a importância de U$ 7.817,00 (sete mil e oitocentos e dezessete dólares) e aproximadamente R$ 4.560 (quatro mil e quinhentos e sessenta reais) em espécie que estava guardado dentro de um cofre, além de levarem um filhote de cão Shitzu, das vítimas Ademir Rosseto e Leonor da Silva Souza, conforme consta no boletim de ocorrência de fls. 03, sendo as vítimas, em seguida, cruelmente amarradas com fitas adesivas.

Narra a peça informativa que a vítima Sr. Ademir Rosseto é proprietário de um canil, que funciona anexo a sua residência e, na data e hora mencionados, a vítima percebeu que havia dois elementos sentados na porta do seu escritório, passando, logicamente, a atendê-los. No mesmo momento, na cozinha de sua residência, a Srª Leonor da Silva Souza, esposa do Sr. Ademir, deparou-se um com elemento portando uma arma de fogo, apontando-a para a cabeça de sua empregada, anunciando assim o assalto, rendendo todos que ali estavam passando a exigir a localização do cofre, pois queriam os dólares que ali estavam guardados.

A despeito dos argumentos defensivos, registro que a materialidade do delito se encontra comprovada por meio dos elementos produzidos no caderno investigativo, enquanto a autoria foi demonstrada pelos depoimentos das vítimas em juízo, os quais atestaram a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, vejamos:

A vítima Ademir Rosseto, ao ser ouvida em juízo (fls. 181), confirmou que reconheceu o acusado como um dos envolvidos, salientando, ainda, que eram 6 (seis) indivíduos:

(...) que o denunciado estava um pouco distante do informante; que eram aproximadamente 6 (seis) elementos; que o informante teve os pés e as mãos amarradas; que o denunciado estava a alguns metros do informante com um revolver na mão.

Igualmente, a vítima Leonor da Silva também, em juízo (fls. 206), asseverou que havia mais de um envolvido no roubo:

(...) que a depoente acredita que a casa foi invadida por aproximadamente 08 (oito) pessoas, entre elas, o acusado; que na casa haviam 14 pessoas, sendo que a depoente, seu esposo e funcionários do canil, além de pedreiros; que a princípio, dois rapazes bem vestidos chegaram ao canil solicitando a compra de animais; que posteriormente, uma funcionária do canil foi rendida por um desses rapazes; que logo após, outros comparsas entraram e renderam todos;

O acusado, a seu turno, confessou a prática do crime de roubo, mas alega que agiu sozinho, embora também tenha dito que “
não se recorda de ter praticado o crime com outros comparsas”
.

Deve-se rememorar que, em crimes patrimoniais, geralmente cometidos longe de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, devendo preponderar frente a negativa genérica e contraditória do acusado.

Assim, deve ser mantida a majorante em questão.

Passo à análise dos demais termos da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, negativando os vetores afetos à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Em relação à
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, embora não haja provas da alegada premeditação do delito, tal como consignado pelo Juízo
a quo
, entendo a possibilidade de realização de reforço argumentativo para manter a negativação da culpabilidade.

Isso porque, conforme depoimentos das vítimas, durante todo o tempo da empreitada criminosa, o acusado e seus comparsas ameaçavam as vítimas com o uso de armas, o que, de fato, aumenta a reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação realizada.

Da mesma forma, as
circunstâncias
do delito merecem negativação, já que o crime foi cometido dentro da residência das vítimas e elas tiveram os pés e as mãos amarrados pelos criminosos para facilitar a subtração dos bens.

Já no que diz respeito às
consequências
, embora o prejuízo patrimonial seja inerente ao crime de roubo, nas hipóteses em que o referido prejuízo se mostrar relevante é possível a sua consideração para desvalorar o referido vetor na primeira fase do processo dosimétrico.

E, na hipótese, o prejuízo experimentado pelas vítimas foi relevante, salientando-se que foi furtado aproximadamente US$4.000,00 (quatro) mil dólares nos idos de 2004, além de determinada quantia em real e um filhote de cachorro.

Quanto à fração de exasperação, saliento que inexiste direito subjetivo a alguma adoção pré-fixada, sendo que a exasperação em 3 (três) anos em virtude das referidas circunstâncias judicias não se mostra desproporcional frente ao caso concreto.

Assim, mantenho a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo Sentenciante, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, limitou-se a reduzir a pena em 4 (quatro) meses, sem qualquer fundamentação para tanto.

Nesse ponto, a jurisprudência do STJ aponta que, em regra, deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para as atenuantes e agravantes, salvo fundamentação adequada que justifique a adoção de fração inferior ou superior.

E, na hipótese, embora entenda que deve ser aumentada a fração em virtude do reconhecimento da confissão, esta não deve se dar em 1/6 (um sexto), já que o réu não confessou que praticou o crime em concurso de pessoas, tratando-se de confissão parcial, o que autoriza a redução em patamar inferior.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A RÉU QUE SUSTENTOU A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182/STJ, porquanto não impugnada especificamente a incidência dos óbices apontados pela Corte a quo como razões de decidir para a inadmissão do recurso especial (e-STJ fls.

2979/2980). Nas razões do regimental (e-STJ fls. 2984/2990), por sua vez, os agravantes deixaram de infirmar especificamente o referido entrave, limitando-se a alegar, de maneira genérica, que todos os fundamentos apontados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial foram devidamente impugnados nas razões do agravo e a asseverar que o decisum agravado não está devidamente fundamentado, por não ter se manifestado sobre todos os argumentos ventilados no agravo (e-STJ fl. 2987).

2. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.

3. A falta de exame da matéria de fundo, na hipótese de recurso inapto ao conhecimento, como no caso concreto, configura mera decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal. Precedentes.

4. Verificada, de ofício, a ocorrência de ilegalidade quanto ao não reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena do delito de homicídio qualificado, em relação a réu que sustentou a tese de legítima defesa, revela-se de rigor a concessão de habeas corpus quanto a esse aspecto.

5. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel.

Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior.

6. A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022, firmou o entendimento de que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Precedentes.

7. Na hipótese vertente, considerando a existência de confissão qualificada, conforme se extrai do acórdão recorrido e da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, segundo a qual a defesa de um dos réus sustentou a tese de legítima defesa (e-STJ fls. 2464 e 2800), se mostra de rigor o reconhecimento, em favor desse, da incidência da atenuante da confissão espontânea, em relação ao delito de homicídio qualificado.

8. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da benesse em patamar inferior a 1/6. Precedentes.

9. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus para reconhecer a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal e sua aplicação na fração de 1/12, em relação ao réu que sustentou a tese de legítima defesa, culminando no redimensionamento da respectiva reprimenda.

(AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024.)

Assim, fixo a pena intermediária em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
aplicou a majorante do concurso de pessoas na fração de 1⁄2 (metade) pelo fato de que o acusado praticou crime “
na companhia de diversos outros elementos”
, argumento este idôneo para adoção de fração superior à mínima legal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBISTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 443 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Conforme abordado na decisão agravada, a empreitada criminosa foi praticada em concurso de três agentes com emprego de arma de fogo, demonstrando a maior gravidade do comportamento ilícito.

Justificado, portanto, de maneira idônea, o aumento da pena na referida fração.

III - Na hipótese, não se trata de caso em que a simples quantidade das causas de aumento da pena, tomada abstratamente, é utilizada como fundamentação para a exasperação da reprimenda, em violação do enunciado da Súmula n. 443 do STJ, como apontado pela defesa, razão pela qual não verifico qualquer ilegalidade na terceira fase da dosimetria, ante a presença de motivação concreta.

IV - Nos termos do art. 68, parágrafo único do Código Penal: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua."

V - A presença de duas causas de aumento não acarreta, necessariamente, o aumento acima do mínimo legal previsto no art. 157, §§ 2º e 2º-A, do CP. O referido dispositivo legal - art. 68, parágrafo único do CP - visa garantir ao condenado a aplicação individualizada da pena, de forma proporcional e razoável. Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula 443 do STJ.

VI - No caso que não identifico o constrangimento ilegal apontado, seja pela suposta falta de proporcionalidade ou de fundamentação, pois a Corte estadual apontou elementos concretos dos autos que justificam a elevação da pena no patamar estabelecido, haja vista que, repise-se, o delito foi pratica com emprego de arma de fogo e concurso de três agentes.

VII - O número de agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, serve como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria e ao emprego de arma de fogo. Ilustrativamente: (HC n. 560.960/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/6/2020); (AgRg no HC n. 512.001/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/8/2019).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 915.604/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

Dessa forma, fixo a pena definitiva em 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Eventual detração ficará a cargo do Juízo da Execução.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

É como voto.